Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709573-80.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARIA DE FATIMA SILVEIRA PEREIRA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que desproveu a apelação interposta. Intime-se a embargada para que se manifeste no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator